Tribunal: TJMT
Processo: 1035103-97.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1035103-97.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Concussão]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IZAIAS CORREA BARBOZA JUNIOR - CPF: 068.717.837-17 (ADVOGADO), PATRICK ANTONIO VANNI - CPF: 920.070.821-87 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇAO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL MILITAR. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE CONCUSSÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU INJUSTIÇA MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA NO INTERROGATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame:
Cuida-se de revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 551, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Penal Militar, em face de decisão condenatória transitada em julgado que impôs ao requerente a pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 305 do Código Penal Militar. O revisionando alega: (i) aplicação indevida da agravante genérica na segunda fase da dosimetria; (ii) ocorrência de prescrição retroativa; e (iii) nulidade da ação penal por ausência de intimação da Defensoria Pública para acompanhar o interrogatório judicial.

II. Questão em discussão:
A controvérsia versa sobre três pontos: (i) se houve erro na dosimetria da pena pela aplicação da agravante do art. 70, II, “l”, do Código Penal Militar; (ii) se ocorreu prescrição da pretensão punitiva estatal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória; e (iii) se a ausência de intimação da Defensoria Pública para acompanhar o interrogatório do réu configura nulidade processual capaz de invalidar a condenação.

III. Razões de decidir:
A aplicação da agravante genérica prevista no art. 70, II, “l”, do Código Penal Militar, em razão de o réu encontrar-se em serviço no momento do cometimento do crime, encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar, constituindo fundamento idôneo para a majoração da pena na segunda fase da dosimetria. Não se verifica prescrição da pretensão punitiva, uma vez que não transcorreu lapso superior ao prazo legal entre os marcos interruptivos do processo, notadamente entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória. Quanto à alegação de nulidade processual, esta não merece prosperar. Ainda que não conste a intimação formal da Defensoria Pública para o ato de interrogatório, restou demonstrado nos autos que a defesa técnica acompanhou regularmente o processo, tendo apresentado as peças essenciais, inclusive alegações finais. Ademais, o revisionando não comprovou prejuízo concreto à ampla defesa ou ao contraditório, requisito indispensável para o reconhecimento da nulidade, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
. Ressalte-se que a revisão criminal constitui ação de natureza excepcional, cabível apenas diante de erro manifesto ou flagrante injustiça na condenação. O simples inconformismo com a valoração das provas ou a tentativa de reexame de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias não autoriza o deferimento do pedido.

IV. Dispositivo e Tese
: Pedido revisional improcedente.

Tese de julgamento
: A aplicação da agravante prevista no art. 70, II, “l”, do Código Penal Militar, pela prática do crime durante o serviço, é legítima quando amparada nos elementos dos autos.

A ausência de intimação da Defensoria Pública para acompanhar o interrogatório do réu não acarreta nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa. A revisão criminal exige a demonstração de erro material ou injustiça manifesta, não se prestando à mera rediscussão da matéria probatória.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 305, 53, 70, II, “l”, e 72, II, do Código Penal Militar; art. 551 do Código de Processo Penal Militar.

Jurisprudência relevante citada:
STM – EDcl n. 77-51.2012.7.08.0008/DF, julgado em 26/10/2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
PATRICK ANTÔNIO VANNI
, com fundamento no art. 625 do Código de Processo Penal, buscando desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado, prolatada nos autos da ação penal n. 001687-83.2012.8.11.0042, que tramitou na 11ª Vara Especializada de Justiça Militar da Comarca de Cuiabá (MT).

Narra, a inicial revisional, que o requerente, à época dos fatos, exercia a função de soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e foi condenado pela prática do crime de concussão militar, tipificado no art. 305, c.c. art. 53, ambos do Código Penal Militar, por fatos ocorridos no dia 24 de junho de 2011, por volta das 22h30min, na cidade de Nova Canaã do Norte (MT). Consta que em concurso com o CB PM Felisberto Silvério da Silva, o requerente exigiu da vítima Gilberto Ribeiro da Silva a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da função pública exercida.

O Ministério Público ofereceu denúncia sustentando que, durante abordagem policial, os acusados teriam coagido a vítima a preencher cheque no referido valor em troca de não ser preso e de manter sua integridade familiar, valendo-se, para tanto, da estrutura hierárquica e da condição de agentes públicos fardados.

O feito foi instruído com a colheita de provas testemunhais e o interrogatório dos réus. Durante a instrução, restou registrada a ausência do réu Patrick Antônio Vanni na
audiência do dia 13/11/2013
, ocasião em que foi nomeado defensor
ad hoc.

A Defensoria Pública atuou em todas as fases posteriores, inclusive apresentando alegações finais escritas em sua defesa.

Na sessão de julgamento realizada em 04 de maio de 2018, conforme consta da Ata de Julgamento (Id. 320425380, p. 18/22), que o réu Patrick foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito narrado na denúncia. A dosimetria da pena considerou, na segunda fase, a presença da circunstância agravante genérica prevista no art. 70, II, “l”, do Código Penal Militar, consistente na prática do crime durante o serviço.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujas razões estão consubstanciadas no documento de Id. 320425381. Alegou, em síntese:

(i) a inexistência de dolo específico necessário à configuração do crime de concussão;

(ii) insuficiência probatória para a condenação;

(iii) nulidade da sentença por ausência de intimação da Defensoria Pública para a audiência de instrução.

O recurso de apelação foi julgado improcedente pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme consta do acórdão de Id. 320425383, mantendo-se integralmente a condenação imposta na origem.

Os fundamentos da manutenção da condenação repousaram na credibilidade das declarações da vítima e da testemunha Aline Lúcio de Lima, aliada à prova documental constante dos autos.

Após o trânsito em julgado, foi manejada a presente revisão criminal, na qual o requerente sustenta, em síntese:

(i) Erro de direito na aplicação da agravante genérica do art. 70, II, “l”, do Código Penal Militar, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para sua incidência;

(ii) Extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, considerando-se a pena fixada e o lapso temporal decorrido desde o trânsito em julgado;

(iii) Nulidade do feito por ausência de intimação da Defensoria Pública para acompanhar o interrogatório do réu, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requereu, ao final, o reconhecimento da nulidade do processo, com a anulação da sentença condenatória ou, subsidiariamente, a exclusão da agravante da dosimetria e a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência da revisão criminal, sob o fundamento de que inexiste erro de direito ou prova nova apta a desconstituir a coisa julgada penal e que a alegação de nulidade processual não se sustenta diante da preclusão e da ausência de demonstração de prejuízo.

No id. 325245889, consta petição do autor, explicitando o já dito em suas razões, dizendo em síntese que o parecer do Ministério Público, que opinou pela improcedência da revisão criminal de forma equivocada ao afirmar que o advogado presente na audiência teria sido constituído pelo revisionando, pois conforme consta na ata juntada aos autos, o defensor
apud acta
foi nomeado por outro réu, Felisberto Silvério da Silva.

A ausência do defensor público responsável pela defesa de Patrick decorreu exclusivamente da falta de intimação pessoal, que é prerrogativa legal assegurada pela Lei Complementar 80/94 e pela Lei 1.060/50.

A nulidade foi alegada nas alegações finais, mas o juízo de origem entendeu que não houve prejuízo, posicionamento contestado pela defesa, que afirma ser o prejuízo evidente, uma vez que o réu manifestou expressamente o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública e foi privado dessa garantia justamente no interrogatório, ato central do processo penal.

Assim, sustenta, a defesa, que a irregularidade compromete a validade da audiência de instrução e de todos os atos posteriores.

Diante disso, a defesa reitera o pedido de procedência da revisão criminal, com a declaração de nulidade da audiência realizada em 13/11/2013, mantendo os demais pedidos já formulados na inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Patrick Antônio Vanni, em face de aresto proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que desproveu a apelação defensiva e manteve hígida a condenação do revisionando pela prática do crime de concussão (art. 305, c.c. 53, ambos do Código Penal Militar). A pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

O Requerente, por sua defesa técnica, almeja a rescisão do acórdão sob três fundamentos principais: a) o decote da agravante genérica prevista no art. 70, inciso II, alínea “l”, do Código Penal Militar, alegando
bis in idem
por ser a circunstância inerente ao tipo penal de concussão; b) o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, com a readequação da pena para o mínimo legal (02 anos); e c) o reconhecimento da nulidade processual desde a sessão de instrução, devido à ausência de intimação pessoal do defensor público, conforme prerrogativas legais

A Revisão Criminal, embora preordenada à defesa da liberdade, supõe a existência de
error in procedendo
ou
in judicando
nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP.

Ela não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova ou de sua interpretação, sob pena de transformá-la em sucedâneo recursal, após exaustiva análise pelo colegiado.

1. DA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA E DA PRESCRIÇÃO

O revisionando sustenta que a aplicação da agravante de "estar de serviço" (art. 70, II, "l", do CPM) em um crime de concussão (art. 305, CPM) configura
bis in idem
, uma vez que o tipo penal de concussão já exige que a vantagem indevida seja exigida "em razão da função".

Contudo, este entendimento não merece prosperar.

O elemento "em razão da função" diz respeito à motivação funcional da conduta, enquanto a agravante exige uma situação objetiva e circunstancial: o exercício efetivo do serviço militar no instante da infração.

A aplicação da agravante é legítima e não configura
bis in idem
, pois valoriza uma circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta.

Neste sentido, é o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT):

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME MILITAR – CONCUSSÃO (ART. 305 DO CPM) – EXIGIR QUANTIA EM DINHEIRO PARA DEVOLUÇÃO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO PELOS MEMBROS DO CONSELHO DE JUSTIÇA – RECUSOS DEFENSIVOS – 1) NULIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – CONDUTA PRATICADA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL PREVISTO NO CÓDIGO PENAL MILITAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 9º, II, DA LEI CASTRENSE – NULIDADE AFASTADA – 2) NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR FALTA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO QUE CITADO E INTIMADO A COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÃO SE APRESENTA PARA INTERROGATÓRIO E NÃO JUSTIFICA A AUSÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – 3) PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS TESTEMUNHOS TOMADOS EM SEDE JUDICIAL – COMPROVAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE QUANTIA EM DINHEIRO POR PARTE DOS RECORRENTES – AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIOS QUE POSSAM INVALIDAR TAIS PROVAS – NEGATIVAS ISOLADAS NOS AUTOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – 4) PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PENA NA PRIMEIRA FASE JÁ APLICADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO LEGAL – 5) ATENUNANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ACUSADOS QUE NÃO CONFESSARAM O DELITO PREVISTO NO ART. 305 DA LEI CASTRENSE – 6) PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE UM DOS ACUSADO – INVIABILIDADE – CONCORRÊNCIA ATIVA DE AMBOS OS RÉUS NA EXIGÊNCIA DE VALOR EM DINHEIRO –

7) EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE POR ESTAR E SERVIÇO – INCIDÊNCIA – APELANTES QUE ESTAVAM EM SERVIÇO DURANTE O FATO PRATICADO – 8) ATENUANTE DO COMPORTAMENTO MERITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – MEROS ELOGIOS QUE SÃO INSUFICIENTES PARA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – RECURSOS DESPROVIDOS – CONDENAÇÕES MANTIDAS. 1. Considerando que a conduta praticada pelos recorrentes ocorreu quando se encontravam em serviço, tratando-se de crime militar, nos termos do art. 9º, II, “c”, do CPM, é de rigor o reconhecimento da competência da Vara Especializada da Justiça Militar para o processamento e julgamento do feito, a cuidar de crime com previsão na legislação penal militar atuando em razão da função.2. Embora tendo sido previamente cientificado/intimado, por duas vezes, para constituir novo patrono, sequer fora questionado pelos seus advogados sobre o interrogatório em momento oportuno, sendo, portanto, ilegítima a anulação da sentença para fins de interrogatório, haja vista que a ausência foi por ele mesmo provocada sem qualquer justificativa, não podendo só em sede de recurso alegar nulidade ou prejuízo que não comprovou e que deu causa (princípio “nemo tenetur se detegere”). 3. Apresentando-se o contexto probatório provas seguras e uníssonas para sustentar um juízo condenatório, é impositiva a sua manutenção, sobretudo quando as provas dos autos, tais como depoimentos colhidos em juízo, apontam de forma segura que os réus tenham, de fato, praticado a conduta descrita no art. 305 do CPM. 4. Inviável o pleito de redução das penas-base quando na sentença já se encontram em seu patamar mínimo legal, restando carente o pedido por falta de justa causa. 5. Inviável o acolhimento da atenuante da confissão espontânea, quando os acusados negam o fato delituoso.6. Não se acolha a tese de participação de somenos importância previsto no art. 53, § 3º, do CPM, quando restou comprovado nos autos que as provas afastaram a alegada participação mínima do réu que atuou em conjunto com o corréu, como sendo a pessoa que a todo momento fazia contato para receber a quantia em dinheiro.
7. Restando demonstrado nos autos que o crime se consumou durante o efetivo desempenho da função de policial militar, não se pode ignorar a incidência da agravante, não havendo se falar em
bis in idem
, porquanto a agravante de “estar em serviço” não se constitui necessariamente em elemento integrante do crime em comento.
8. O comportamento meritório apto a beneficiar o réu com tal atenuante é aquele comportamento acima do corriqueiramente esperado, observado a partir de condutas excepcionais não obrigatórias e de relevância extraordinária. (N.U 0011692-04.2011.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). (grifos meus).

Portanto, estando demonstrado que o crime foi praticado durante o efetivo desempenho da função, a manutenção da agravante é medida de rigor.

Não sendo decotada a agravante, a pena definitiva fixada em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão é mantida.

Deste modo, afasta-se o pleito de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, pois somente com o reconhecimento desta é que ocorreria a causa de diminuição da pena necessária para que o lapso temporal exigido para a prescrição fosse alcançado.

2. DA NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO

A defesa técnica alega a nulidade da audiência de instrução (realizada em 13/11/2013), porque após o réu requerer a atuação da Defensoria Pública, foi nomeado um defensor
ad hoc
para o ato, sem a prévia intimação pessoal do defensor público.

Verifica-se, todavia, que o advogado atuante na audiência não foi nomeado
ad hoc
pelo juízo, mas sim constituído diretamente pelo revisionando durante o ato, caracterizando a figura do defensor
apud acta
. Essa forma de constituição confere legitimidade plena à atuação do advogado.

A ata da sessão confirma que o revisionando constituiu o Dr. Deusaide de Jesus Leopeldino e manifestou expressamente que concordava em ser interrogado com o acompanhamento do advogado constituído naquele ato.

Além disso, o requerente exerceu o direito de conversar reservadamente com o advogado antes do interrogatório, o que reforça o pleno exercício da defesa técnica, com assistência jurídica adequada e consentida.

Não obstante se trate de hipótese de nulidade absoluta, a jurisprudência tem mitigado essa regra em atenção aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual, especialmente quando a parte tinha ciência do vício e, ainda assim, permaneceu inerte — hipótese conhecida como “nulidade de algibeira” ou “nulidade de bolso”.

O entendimento predominante é o de que, se a nulidade ocorreu em audiência, deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, a fim de evitar que o vício seja invocado de forma estratégica em recurso posterior.

Verifica-se, ainda, que a Defensoria Pública continuou exercendo suas atribuições de forma diligente, inclusive interpondo recurso contra a sentença condenatória, sem, contudo, suscitar qualquer nulidade quanto ao ponto ora ventilado nesta ação revisional.

De todo modo, ainda que se admitisse eventual irregularidade formal na intimação do defensor público, a nulidade não pode ser reconhecida sem a demonstração de efetivo prejuízo. O ordenamento jurídico pátrio adota o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do Código de Processo Penal), segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, vedando-se, assim, o formalismo estéril.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é uníssona neste ponto:

“O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)”. (STJ - HC 480.676/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

Ademais, o TJMG (cujo precedente é colacionado pela PGJ para reforçar o entendimento sobre a ausência de prejuízo em casos de defesa técnica exercida) já assentou que:

“Apesar de o defensor dativo não ter sido intimado para a audiência de instrução e julgamento, foi nomeado advogado por mandato apud acta para assistir aos interesses do acusado, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa”. (TJMG - Apelação Criminal 1.0560.17.000002-3/001, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/12/2021, publicação da súmula em 07/12/2021).

Em nossa Corte, mantem-se o mesmo entendimento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL.
NULIDADE DO JULGAMENTO. ATUAÇÃO DEFICIENTE DA DEFESA TÉCNICA EM PLENÁRIO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PLENITUDE DE DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE PRONÚNCIA E ACUSAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. PREJUÍZO INEXISTENTE. REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME:

1. Revisão criminal proposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o requerente à pena de 12 anos de reclusão em regime fechado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, inc. II, do CP). 2. Fatos relevantes: (i) o requerente foi denunciado por praticar o crime de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, § 2º, inc. I, do CP), mas pronunciado por homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, inc. II, do CP); (ii) interrogado perante os jurados, alegou ter agido em legítima defesa; (iii) em plenário, a acusação e a defesa técnica fizeram referência à torpeza da conduta; (iv) o requerente não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória. 3. Requerimentos: (i) nulidade do julgamento por violação aos princípios da plenitude de defesa e da correlação entre pronúncia e acusação; (ii) nulidade da certidão do trânsito em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a atuação do Defensor Público durante os debates foi deficiente e se tal deficiência prejudicou o requerente; (ii) identificar se o Ministério Público, ao sustentar em plenário a ocorrência de delito motivado pela torpeza, deu causa à nulidade do ato (iii) analisar se o réu que responde ao processo em liberdade deve ser intimado pessoalmente da sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR:
5. Conforme lição externada na Súmula 523 do Pretório Excelso, no processo penal a falta de defesa gera nulidade absoluta, enquanto a deficiência de defesa gera nulidade relativa, cujo reconhecimento, porém, está condicionado à demonstração do prejuízo sofrido pelo réu.
6. Muito embora o requerente tenha sido pronunciado por homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, inc. II, do CP), a referência à torpeza do motivo (inc. I do § 2º do art. 121 do CP) durante os debates em plenário não vicia o julgamento, seja porque a circunstância fática que gira em torno da sua incidência é ponto incontroverso nos autos (dívida relacionada à aquisição de drogas), seja porque o quesito formulado aos jurados abordou a motivação sem mencionar o nomen iuris da adjetivadora. 7. O defensor, seja ele constituído, dativo ou público, não é obrigado a endossar as teses levantadas pelo defendente em interrogatório, sobretudo quando carentes de respaldo no conjunto fático-probatório. 8. Como o quesito genérico de absolvição no procedimento penal do Júri (art. 483, inc. III e § 2º do CPP) engloba todo o conteúdo da autodefesa e da defesa técnica, a falta de formulação de quesito específico sobre excludente de ilicitude levantada exclusivamente no interrogatório não é causa de nulidade do julgamento. 9. Uma vez demonstrado que o requerente respondeu a todos os atos processuais em liberdade e a defesa técnica foi regularmente cientificada da sentença condenatória, não há que se falar em exigência de intimação pessoal, muito menos em nulidade dos atos posteriores à publicação da prestação jurisdicional, nos termos do art. 392, inc. II, do CPP. IV. DISPOSITIVO 10. Ação de revisão criminal julgada improcedente. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea a; CP: art. 121, § 2º, inc. II; CPP, art. 483, inc. III e § 2º, art. 383, art. 392, inc. II, art. 476 e art. 563. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC 860.050/RS; STJ, AgRg no HC n. 797.830/MG; STJ, AgRg nos EDcl no HC 729.463/AL; STJ, AgRg no HC 785.760/SE; STJ, AgRg no REsp nº 1.814.263/RS; TJMT, RevCrim 1005605-58.2022. (N.U 1025842-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 21/02/2025,
Publicado no DJE 21/02/2025
). (grifos meus).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE.
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DEFENSORA PÚBLICA. IRRESIGNAÇÃO. “NULIDADE DE ALGIBEIRA”. RECORRENTE ASSISTIDO POR DEFESA TÉCNICA DURANTE A AUDIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. RECURSO DESPROVIDO
. “A jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 115.647/GO). Ademais, não foi demonstrado o prejuízo ocasionado à defesa do recorrente, que durante a audiência de justificação, foi assistido por defesa técnica, não havendo, pois, que se falar, em tais circunstâncias, em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal). Recurso desprovido. (N.U 1029124-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024,
Publicado no DJE 30/04/2024
).

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, III).
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
NEGATIVA DE PALAVRA AO DEFENSOR. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado apontando a ocorrência de cerceamento de defesa durante a audiência de instrução e julgamento, realizada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste. 2. Fatos relevantes: (i) paciente denunciado pela prática, em tese, do crime de dano qualificado (CP, art. 163, III); (ii) defensor requereu o uso da palavra durante o momento em que o Ministério Público questionava a testemunha; (iii) defensor fez o uso da palavra e teve seu pleito indeferido; (iv) defesa indicou endereço errado da testemunha; (v) juízo diligenciou a fim de intimar a testemunha por outros meios, todos infrutíferos; (vi) defesa sequer explorou a relevância da testemunha para elucidação dos fatos; (vii) instrução processual encerrada.3. Requerimento: (i) nulidade da audiência de instrução e julgamento, com a renovação do ato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a negativa de palavra ao defensor durante a audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa; (ii) se o indeferimento da oitiva da testemunha caracteriza nulidade do ato processual. III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. Eventual reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. 6. Não configura cerceamento de defesa a demora de concessão da palavra ao defensor durante a audiência de instrução e julgamento, especialmente quando a defesa teve oportunidade de expor seus argumentos jurídicos e não demonstrado prejuízo efetivo à ampla defesa ou ao contraditório.
7. A leitura de trechos de depoimentos extrajudiciais, autorizada pelo art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não configura nulidade, sendo procedimento legítimo e respaldado por jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 8. Ausente efetiva demonstração de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, bem como evidenciado que a audiência de instrução e julgamento observou o regramento processual pátrio, não há qualquer motivo que autorize a concessão da ordem para anular o ato.9. É dever da defesa fornecer o endereço correto das testemunhas que pretende ouvir durante a instrução criminal. o fornecimento de endereço incorreto inviabiliza a intimação da testemunha e não cabe ao Poder Judiciário diligenciar por informações não fornecidas adequadamente. IV. DISPOSITIVO

10. Ordem de habeas corpus denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 204, parágrafo único, 563 e 565; Lei 8.906/94, art. 7º, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.934.666/SC, AgRg no HC n. 858.214/MG, AgRg no AREsp n. 2.561.006/RJ, AgRg no AREsp n. 1.892.785/SP, AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP. (N.U 1034301-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2024,
Publicado no DJE 13/12/2024).

Tendo o revisionando estado acompanhado por advogado
apud acta
, tido a oportunidade de diálogo prévio e consentido com a realização do ato, a regularidade processual e a observância do contraditório e da ampla defesa restaram garantidas.

Desta forma, inexiste a nulidade alegada.

Por todo o exposto, acolhendo integralmente o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo conhecimento e, no mérito, pela
IMPROCEDÊNCIA
da Ação Revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2025